Tribunal: TJMT
Processo: 1006254-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS (307) – PJE 1006254-57.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DRo CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO
PACIENTE: MATHEUS ALMEIDA COSTA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRo CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO, advogado OAB no 24.797/O, em favor de MATHEUS ALMEIDA COSTA, apontando como autoridade coatora Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande-MT,, nos autos do processo no 0006221-15.2020.8.11.0002.
O paciente tem contra si mandado de prisão expedido desde o dia 11/05/2020 (o qual ainda não foi cumprido), estando denunciado pela pratica em tese do delito do artigo 121, §2o, incisos III e IV do Código Penal.
Em síntese, alega excesso de prazo na reanálise da necessidade da prisão preventiva, como determina o art. 316 parágrafo único do CPP, ao argumento de que, embora esteja foragido, “...se houve uma decisão impondo prisão a uma pessoa, essa decisão deve ser reanalisada periodicamente a cada 90 dias, independentemente se ela foi cumprida ou não.” (pag. 08-PDF).
Neste ponto, aduz que desde a decisão de pronúncia (12/01/2020) não teve mais seu decreto preventivo reanalisado, fato que evidencia o aludido excesso de prazo.
Sustenta ainda, que não se fazem mais presente os requisitos ensejadores da prisão preventiva, seja por conta de ter desaparecido os seus motivos, seja pela ilegalidade ao não cumprir o artigo 316, parágrafo único do CPP.
Por fim, justifica a primariedade do réu, ausência de tentar frustrar ou prejudicar a instrução penal, inexistência de qualquer risco a ordem pública, não sendo a fugo, por si só, motivo para a manutenção do decreto cautelar.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar o decreto preventivo em desfavor do paciente, diante do excesso de prazo apontado, expedindo a prisão domiciliar para aguardar o julgamento em liberdade.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
O paciente teve a prisão preventiva contra si decretada em 11/05/2020, e até o presente momento pende de cumprimento por estar ele em lugar incerto e não sabido, prisão esta que teve como fundamentos pelo juízo de primeiro grau o modus operandi ao ceifar a vida da vítima, com extrema crueldade mediante espancado, ondo a decisão assim destacou, verbis:
“...Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e Laender (vulgo “Mascateiro”), os quais diziam para o ofendido que iriam bater nele, determinando que deitasse no chão. (...)e Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), foram os que mais agrediram. Destacou que, em determinado momento, enquanto a vítima era agredida, Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem, usando para esta finalidade a expressão “decretar”. (...)Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), e Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), é reforçada a necessidade de resguardar a ordem pública das respectivas renitências delitivas, já que ostentam antecedentes (extratos anexos).” (Decreto preventivo – pag. 05/06-PDF).
A tese do impetrante quanto ao excesso de prazo, ao menos neste momento, não deve ser acolhida, porquanto, embora observado nos autos que o último registro de reanálise do decreto preventivo seja de 04/12/2020, é certo que a configuração do excesso de prazo, apto a ensejar a restituição de liberdade, ou a desconstituição do decreto de prisão, não se presta da simples extrapolação dos prazos legais fixados para as práticas dos atos processuais, mas que tal demora na prestação jurisdicional, além de injustificada pelas peculiaridades do caso concreto, resulte de desídia da autoridade coatora ou culpa do MP, entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) ‘os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)’ (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC 121.435/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).
No que se refere ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, do referido art. 316, parágrafo único, do CPP, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nas palavras do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ao tratar do reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, em que destaca “...não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).
Desse modo, o não cumprimento da previsão legal capitulada no parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva.
Lado outro, imprescindível atentar-se para o caso concreto, a ação envolvendo ao menos 07 (sete) denunciados, onde apenas 05 foram pronunciados (sendo um deles o paciente), circunstâncias que acaba por influenciar em mais atos processuais e maior tempo, ligado ao fato de que o ora paciente está foragido, não se demonstrou, indene de dúvidas, efetiva comprovação de desídia por parte da autoridade judicial de primeiro grau, a permitir resposta definitiva em sede de liminar.
Assim, o feito demanda uma melhor análise sobre as teses levantadas para após a juntada das informações, na ocasião do mérito do presente mandamus.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar, devendo a autoridade tida coatora apresentar as devidas informações, pormenorizadamente, no tocante ao alegado excesso de prazo.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 16 de abril de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c